Tribunal: TJDFT
Processo: 0756531-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Plantão Judicial do Conselho da Magistratura Número do processo: 0756531-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CHRISTOVAM MACHADO DO ESPIRITO SANTO AUTORIDADE: 1a VARA DE ENTORPECENTES DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado por Christovam Machado do Espírito Santo em favor do paciente Ral Sales Silva Leoblein, devidamente qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, em razão da prática, em tese, do delito tipificado no art. 33, caput, art.35, caput, art. 40, incisos I e V, da Lei 13.343/2006. O impetrante sustenta a ilegalidade do acautelamento tendo em vista a ausência de elementos subjetivos e objetivos que autorizem a segregação do paciente. Salienta que, após a decretação da prisão preventiva, foram trazidas aos autos declarações dos agentes que participaram da ação, as quais, supostamente, constam discrepâncias e graves inconsistências que fragilizam a base probatória para a prisão preventiva, o que caracterizaria constrangimento ilegal ao paciente. Acrescenta haver a necessidade de produção antecipada de provas, a fim de analisar os registros de videomonitoramento nas proximidades do local (OCR – KM 25 – DF 180 DO DER/DF e proximidades), sob pena de dano irreparável e perecimento da prova. Ressalta que o paciente possui condições pessoais favoráveis, e um filho dependente, de três anos. Informa-se que o mesmo pleito foi formulado nos autos originários, permanecendo pendente de análise em razão do início do recesso forense, circunstância que inviabilizou a manifestação do Ministério Público, necessária para a subsequente apreciação pelo juízo competente. De forma alternativa, compreende ser cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do Código Penal. Assim, requer, em caráter liminar, a revogação da prisão preventiva do paciente ou a concessão de medidas acautelatórias. É o breve relato. Decido. A questão em apreciação consiste em pedido de revogação de prisão preventiva, determinada pela autoridade coatora em 05/12/2025, e o deferimento para a produção antecipada de provas. Quanto ao pleito de antecipação da produção de prova, verifica-se que a matéria não foi objeto de apreciação pela instância originária. A análise neste momento configuraria indevida supressão de instância, razão pela qual não há respaldo legal para sua apreciação neste momento processual. Por outro lado, considerando tratar-se de medida que implica restrição à liberdade, no que concerne à decretação da prisão preventiva, presume-se a urgência, razão pela qual, ainda que haja pedido pendente de apreciação na instância originária, entendo ser possível a análise nesta seara excepcional do plantão judicial. Convém reforçar, todavia, que a concessão da ordem em sede de habeas corpus demanda a ocorrência de grave e indevido constrangimento ilegal. Em uma análise rápida e provisória, típica dessa fase processual, à luz dos argumentos expostos pelo impetrante e daquilo que consta nos autos, verifica-se que não estão presentes os requisitos para a concessão da liminar em favor do paciente, ao menos neste momento processual. Como é consabido, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (art. 312 do CPP). No caso, a autoridade indigitada coatora salientou no decisum a situação de flagrância em que o paciente ostenta reincidência específica e se encontra em cumprimento de pena no regime semiaberto. Cumpre salientar que, embora seja pressuposto do regime aberto a não prática de condutas ilícitas, constata-se que o custodiado voltou a delinquir, inclusive mediante a suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes, conduta que, em análise preliminar, revela-se mais gravosa do que aquela que ensejou sua condenação anterior. Tais circunstâncias revelam o aparente envolvimento do acusado na prática de delitos, inclusive de possível organização criminosa, com substancial periculosidade e risco às garantias legalmente previstas, notadamente à da ordem pública e da aplicação da lei penal. Como se observa, malgrado os argumentos declinados pelo impetrante, entendo que o decreto prisional cautelar deve ser mantido, porquanto os elementos de informação colhidos até então revelam a legalidade do flagrante, bem como a necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública, especialmente em razão da considerável quantidade de droga apreendida e dos indícios de envolvimento com organização criminosa. Diante do quadro delineado, e numa análise rápida e provisória, típica da seara excepcional do plantão judicial, a meu ver, agiu acertadamente o ilustre Juiz singular ao converter a prisão em preventiva, ante a periculosidade do caso em concreto e a necessidade de resguardar a ordem pública violada e a aplicação da lei penal, não havendo que se falar, ao menos nesta fase processual, em constrangimento ilegal, tampouco recomendada a concessão de medidas cautelares diversas da prisão. Certamente haverá prioridade na instrução do aludido processo, porquanto, embora seja situação de réu preso preventivamente, as circunstâncias apontam necessidade de análise profunda de conjunto probatório para, com sólidos fundamentos, se o caso, liberar o paciente. Importa acentuar que as condições pessoais favoráveis do paciente (residência fixa, primariedade e suposto trabalho lícito) não lhe garantem o direito à liberdade provisória ou deferimento da prisão domiciliar, quando presentes os requisitos da prisão preventiva. Constata-se, ainda, que o impetrante sequer demonstrou concretamente que a prole do paciente se encontra desamparada em virtude do acautelamento do genitor, não sendo a existência de filho menor, por si só, circunstância a afastar a gravidade concreta do delito e justificar a revogação da prisão, ou mesmo a concessão da prisão domiciliar. Nesse mesmo sentido, colha-se ementa de acórdão deste Tribunal de Justiça a seguir transcrita: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE SIGNIFICATIVA DE ENTORPECENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado contra que converteu a prisão em flagrante em preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei no 11.343/2006). O paciente foi preso em rodovia federal transportando entorpecentes (cocaína e maconha). A defesa pleiteia a revogação da prisão preventiva, alegando ausência de fundamentação concreta, primariedade, residência e trabalho fixos, vínculo familiar e inexistência de risco à instrução criminal, postulando, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a decretação e manutenção da prisão preventiva, nos termos dos artigos 312 e 313 do CPP; (ii) analisar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão preventiva exige prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e demonstração concreta do perigo gerado pela liberdade do agente (CPP, art. 312). 4. A decisão de primeiro grau encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de quantidade expressiva de drogas em rodovia federal e pela atuação conjunta de mais de um agente, o que revela periculosidade social e risco à ordem pública. 5. A primariedade, a residência fixa, o trabalho lícito e a condição de pai de família não bastam, por si sós, para afastar a prisão preventiva, conforme reiterada jurisprudência, quando há elementos concretos indicativos da gravidade do delito e do risco de reiteração delitiva. 6. A substituição da prisão por medidas cautelares diversas (CPP, art. 319) é inviável diante da insuficiência dessas para resguardar a ordem pública, tendo em vista as circunstâncias da apreensão e o potencial lesivo da conduta. 7. O benefício do regime domiciliar previsto no art. 318 do CPP não é automático e depende da demonstração de que o paciente é o único responsável pelos filhos menores, o que não foi comprovado nos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é legítima quando fundada em elementos concretos que revelem a gravidade do delito e a periculosidade do agente, notadamente pela quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos. 2. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência e emprego fixos, não afastam a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP. 3. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando incapazes de assegurar a ordem pública diante da gravidade concreta do fato. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, 312, 313, 318 e 319; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC no 919.952/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6a Turma, j. 16.09.2024; TJDFT, Acórdãos nos 1641170, 2006994 e 2006991, 3a Turma Criminal. (Acórdão 2063946, 0740428-40.2025.8.07.0000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 06/11/2025, publicado no DJe: 17/11/2025.) Pelo exposto, indefiro a liminar postulada. Ultimadas as providências e devidas comunicações, oportunamente, encaminhem-se os autos ao eminente Relator Natural, Desembargador Jair Soares, a quem cumprimento de modo cordial. Brasília, data e hora da assinatura eletrônica. Desembargador MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Plantonista